Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-57.2014.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001533-57.2014.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NADIR DE SOUZA FERREIRA ALVES - CPF: 266.087.071-34 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MORA DO DEVEDOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do Tema 677 do STJ depende do trânsito em julgado do acórdão paradigma; e (ii) verificar se o depósito judicial em garantia do juízo isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora até o efetivo levantamento pelo credor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as teses firmadas em julgamentos submetidos sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acordo paradigma ou da pendência de embargos de declaração.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, ao revisar o Tema 677, firmou a tese de que na execução o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros no isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos submetidos sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acordo paradigma. 2. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora previstos no título executivo, que incidem até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 904, I, 906, 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 0001533-57.2014.8.11.0022

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: NADIR DE SOUZA FERREIRA ALVES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante argumenta que a aplicação de tese repetitiva ainda pendente de trânsito em julgado compromete a segurança jurídica e o devido processo legal (art. 5º,
caput
e LIV, CF), expondo as partes a risco de decisões contraditórias e a eventual necessidade de refazimento de cálculos e atos processuais, com prejuízo evidente à celeridade e à economia processual.

Defende que
“Nos termos dos arts. 904, inciso I, 905 e 906 do CPC, a satisfação do crédito se dá com a entrega do dinheiro ao juízo, que fica à disposição do credor. O depósito judicial não é ato meramente simbólico: ele representa o adimplemento da obrigação na proporção da quantia depositada, cessando a mora a partir desse momento”
e no caso há depósitos sucessivos que asseguram integralmente o juízo, não havendo resistência injustificada ao cumprimento da obrigação (id. 341706356).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 341787374.

Sem contrarrazões (id. 347629865).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 322498363. Alegou violação aos arts. 5º, 6º, 904, I, 905, 906, 976, II, 985,
caput
, e 987, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sobre a suspensão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo (AgInt no AREsp n. 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que as teses firmadas em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma ou da pendência de embargos de declaração.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 904, I, 905, e 906 do CPC, sob o fundamento de que o aresto impugnado ignorou que, “
nos termos da lei processual, a obrigação pelo pagamento, ao nos termos da legislação processual civil, deve ser considerada integralmente satisfeita pelo depósito judicial, ou seja, a entrega do dinheiro autorizado ou determinado pelo juízo
”.

Ressalta “
que a satisfação do crédito ocorre com a entrega do dinheiro, mediante depósito judicial vinculado aos autos, e à disposição do credor
”.

Defende que o “
dispositivo legal não faz distinção à que título seja efetuado o depósito, pagamento ou garantia, ao contrário do fundamentado no V. Acórdão guerreado, mas apenas e tão somente, determina que a satisfação do crédito ocorre como a entrega do dinheiro, o que por parte do executado ocorre com o deposito nos autos, visto ser este o meio pelo qual ele dispõe para entregar o dinheiro ao exequente
”.

Explana que “
ao executado não lhe é permitido efetuar o pagamento ao exequente, a não ser por meio do deposito nos autos, do valor do crédito. Assim, com o deposito nos autos, o executado entrega o dinheiro ao exequente, não havendo, portanto, que se falar em qualquer correção deste valor à cargo do executado após o deposito nos autos
”.

De mais a mais, que “
a modificação dos efeitos do depósito, jamais poderá ser realizado por interpretação judicial (tema 677), mas tão somente por outra lei que revogue ou altere o mencionado dispositivo legal
”.

Afirma que “
o entendimento do Tribunal se contrapõe ao dispositivo legal, em especial, quando distingue os depósitos em espécie, garantia ou pagamento
.”

Por fim, consigna que “
o acórdão proferido que negou provimento ao Agravo de Instrumento não pode ser mantido, sob pena de preponderar a violação ao art. 904, inciso I, art. 905, e art. 906, todos do CPC
”.

Pois bem. Sobre a questão, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

4. A sentença coletiva transitada em julgado reconheceu expressamente o direito ao índice de 42,72%, sendo vedada a rediscussão da lide na liquidação, conforme art. 509, §4º, do CPC.

5. O laudo pericial observou corretamente os critérios da sentença e a jurisprudência consolidada do STJ (Temas 677 e 891), não se tratando de mera diferença entre o índice e o valor já creditado, mas da aplicação integral da correção monetária.

6.
O depósito judicial efetuado para garantir a execução não configura adimplemento da obrigação e não cessa os encargos da mora, conforme entendimento firmado no REsp 1.820.963/SP (TEMA 677 revisado).

7. Os valores devem ser atualizados até a data do efetivo pagamento ao credor, sendo correta a conduta do perito ao considerar a data do laudo como referência
.

8. O pedido de majoração para 20% formulado em contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de recurso próprio, conforme jurisprudência dominante. (Id. 322498363).

Verifica-se, com isso, a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1820963/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema nº 677, firmou a seguinte tese: “
na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026